Tribunal: TJDFT
Processo: 0726862-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CAUSA DE PEDIR. NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA NO ATENDIMENTO DE PACIENTE E NASCITURO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO ESTATAL. PRETENSÃO ENDEREÇADA AO ENTE FEDERADO. RESPONSABILIDADE ESTATAL. AFERIÇÃO. NATUREZA SUBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO COM A PERFEIÇÃO ESPERADA. EQUIPARAÇÃO A UM NÃO AGIR. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. REQUISITOS AUSENTES. DESCABIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. CLÁUSULA GERAL. PREVALÊNCIA (CPC, ART. 373, I e II). INVIÁVEL SUBVERTER-SE O ÔNUS PROBATÓRIO À GUISA DE SUBVERSÃO DOS CUSTOS DA PROVA. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A decisão que examina de forma crítica e analítica as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à pretensão aduzida em compasso com a argumentação desenvolvida pela parte recorrente, satisfaz a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação.
2. Aviada ação indenizatória em desfavor do estado sob a imputação de falha havida nos serviços públicos fomentados por profissionais médicos localizados em hospital da rede pública, consubstanciando a falha na imputação de negligência e imperícia durante os procedimentos médicos que foram prestados à paciente e ao filho por ocasião do parto, a responsabilidade do ente público é de natureza subjetiva por derivar a ilicitude imputada do comportamento omissivo debitado ao serviço público por não ter sido fomentado na forma do esperado e exigido (faute du service publique).
3. Emergindo a pretensão indenizatória da imputação de negligência e imperfeição ao serviço público, portanto de ato omissivo derivado da inexatidão da prestação, a responsabilidade estatal é de natureza subjetiva, porquanto o dano decorre de falta ou falha do serviço público, ou seja, o Estado não agiu ou não agiu como esperado, daí porque sua responsabilidade somente poderá emergir se proveniente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, ainda, de deliberado propósito de causar o evento danoso (dolo).
4. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no artigo 373 do estatuto processual, à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e à ré, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses.
5. Aferidas as peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo probante ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, o juiz está legitimado a promover a inversão do ônus probatório, afastando episodicamente os regramentos inerentes à cláusula geral que pauta a repartição do encargo probatório como forma de se cumprir o enunciado inerente ao devido processo legal que estabelece que à parte é assegurada a ampla defesa e, como corolário, a produção de todas as provas lícitas aptas a influenciarem a elucidação da matéria de fato (CPC, art, 373, I e I, e §1o).
6. Conquanto indispensável incursão probatória, e, quiçá, a produção de prova pericial, não se afigurando dificultoso ou impossível à parte a quem interessa viabilizar sua produção, inclusive porque lhe é assegurado valer-se da interseção judicial para obtenção de elementos impassíveis de serem obtidos pessoalmente, dentre os quais se incluem os assentamentos médicos pertinentes ao paciente, não se divisam os pressupostos indispensáveis à subversão do ônus probatório, inclusive porque a inversão do encargo não pode ser promovida à guisa de subverter a assunção dos custos da prova necessária, devendo, portanto, ser prestigiada a regulação geral que pauta a repartição do ônus probatório.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Preliminar rejeitada. Unânime.